Tribunal: TJSP
Processo: 0001474-62.2015.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
ROGERIO TADEU MANOGRASSI, são embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000 - Itanhaém - VOTO No 2/6
Voto no 36731
Processo no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000
Embargante: Rogério Tadeu Manograssi
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Itanhaém
Comarca de Itanhaém
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do v. acórdão de fls. 849/865 que negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de sentença que manteve
sentença condenatória em desfavor do embargante e do município
interessado.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão
recorrido foi omisso quanto à tese do cerceamento de defesa.
É o breve relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração
porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os, porquanto
não configurada a hipótese de omissão contida no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000 - Itanhaém - VOTO No 3/6
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação; o recurso de
embargos declaratórios não se presta à revisão das teses já analisadas
em apelação, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido e
não padecendo a decisão colegiada de omissões, contradições ou
obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.
Contudo, por elevada consideração à argumentação e
ao ofício jurisdicional, destaco o trecho relevante do v. acórdão:
Preliminarmente, cabe afastar a alegação de nulidade da
sentença recorrida.
Tem razão o juízo ao afirmar que a prova documental que
consta dos autos é suficiente para apreciação dos fatos.
A prova técnica, no caso, afigura-se dispensável, pois a
impugnação apresentada pelo autor ás constatações dos laudos
da área técnica tanto do Ministério Público quanto da prefeitura
do município réu é absolutamente genérica.
O laudo técnico do apelado, que integrou o inquérito civil que
deu origem a esta ação (fls. 14/37 e 214/221) bem demonstrou
que: (i) o imóvel está dentro de área de preservação
permanente e no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar;
(ii) houve desmatamento na propriedade, bem como construção
irregular.
As construções erigidas, assim como o corte de vegetação não
foram precedidas de licenciamento ou qualquer forma de
controle ambiental.
Tais fatos não foram negados pelo município réu, ora apelante,
nem desmentidos pelos documentos juntados pelo apelante
Rogério.
Este último trouxe aos autos relatório particular, encartado a fls.
403/421, que, após exposição sobre as características naturais
da região, indica que “não está inserido em qualquer Área de
Proteção aos Mananciais, Área de Proteção Ambiental ou
Unidade de Conservação”.
Após, descreve as instalações, construções e benfeitorias do
local, inclusive quanto à vegetação local, tanto exótica quanto
nativa, além de medidas sanitárias tomadas para o local.
Em momento algum o mencionado laudo nega a existência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000 - Itanhaém - VOTO No 4/6
danos apontados, apenas imputando-os a ocupantes anteriores
ou indicando não se tratar de território especialmente protegido.
Veja-se, portanto, que toda a matéria que seria submetida à
análise do perito não foi negada, o que torna dispensável a
perícia.
Vê-se,
portanto,
que
a tese foi analisada na
profundida necessária, de maneira que, caso discorde, deve o
embargante recorrer às vias processuais adequadas.
Anoto, ainda, que as questões meritórias levantadas
igualmente foram todas endereçadas adequadamente pelo acórdão
embargado.
No mais, o acórdão vergastado tratou a questão em
sua inteireza, com os fundamentos adequados a corroborar a conclusão
pela improcedência falta de interesse de agir.
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição destes
embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada matéria que já
fora devidamente analisada por este colegiado em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados autoriza,
se o caso, a interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado enumere
os dispositivos legais para que se tenha por analisada a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000 - Itanhaém - VOTO No 5/6
Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração no
147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração expressa
do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001474-62.2015.8.26.0266/50000 - Itanhaém - VOTO No 6/6
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de subsumir-
se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo 1022 do
Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção expressa de
dispositivos legais e constitucionais para se ter caracterizado o
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR